Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-81.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. URGÊNCIA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal realize hemodiálise crônica ambulatorial (máximo 3 sessões por semana) em qualquer hospital da rede pública de saúde, ou no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 36171754). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária deferida. Contrarrazões apresentadas (Id. 3671166). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 36780199).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. No caso, a parte agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional, artigo 196, caput.
5. Com base na cognição sumária que o caso permite nesse momento, os requisitos para modificação da medida indeferida no juízo a quo estão presentes. O direito à vida e à saúde está erigido na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal como fundamental, daí decorrendo o dever do Estado de disponibilizar os procedimentos médicos necessários diante da gravidade do quadro como o que ora se apresenta.
6. A urgência está presente, por se tratar de paciente que possui doença renal crônica, necessitando de hemodiálise para sobreviver, estando internado até a abertura de vaga em hospital público para tratamento adequado e contínuo. Ademais, não é razoável que o paciente permaneça internado, ocupando leito de enfermaria sem real necessidade, ante o risco de contrair infecção hospitalar, mormente quando possui outras comorbidades. Portanto, resta comprovada a necessidade de ser disponibilizado à parte agravante tratamento de hemodiálise.
7. Precedentes: Acórdão 1420271, 07002285920228079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no PJe: 12/5/2022 e Acórdão 1412415, 07002597920228079000, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 8/4/2022.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Confirmada a liminar para determinar que o Distrito Federal forneça ao agravante a realização hemodiálise ambulatorial (máximo 3 sessões por semana) em qualquer hospital da rede pública de saúde, ou no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público, observado o prazo de quinze dias. Agravante beneficiário de gratuidade de justiça. Sem fixação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.